Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-52.2016.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Demonstrado não apenas um sentimento de ciúmes, mas um verdadeiro sentimento de posse do réu sobre a vítima, é válida a exasperação da pena, na segunda fase, com base na circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "a", do Código Penal, caracterizadora do motivo torpe. Precedentes.
3. A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, conforme precedentes desta e. Corte.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.